Tribunal: TCU
Processo: 033.084/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 769/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 033.084/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Clebson Lourenco Costa (CPF XXX.452.085-XX); Flavio Alves Oliveira (CPF XXX.809.595-XX); Hitomi Pires Miyamoto (CPF XXX.470.995-XX); Magali Carvalho de Souza (CPF XXX.344.505-XX); Marcia Nascimento de Jesus (CPF XXX.110.775-XX) e Pablo Ramon Santana de Carvalho (CPF XXX.208.595-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.